Tribunal: TJMT
Processo: 1032356-27.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032356-27.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Edição, Estabelecimentos de Ensino, COVID-19]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), THAIS GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 027.527.491-80 (APELADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – REDUÇÃO MENSALIDADE ESCOLAR – PANDEMIA DA COVID-19 – DISCIPLINAS MODO VIRTUAL – EQUILIBRIO ECONOMICO – CASO FORTUITO EXTERNO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – VALOR MENSALIDADE MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

“(...)
5. No caso, não houve comprovação do incremento dos gastos pelo consumidor, invocando-se ainda como ponto central à revisão do contrato, por outro lado, o enriquecimento sem causa do fornecedor – situação que não traduz a tônica da revisão com fundamento na quebra da base objetiva dos contratos. A redução do número de aulas, por sua vez, decorreu de atos das autoridades públicas como medida sanitária. Ademais, somente foram inviabilizadas as aulas de caráter extracurricular (aulas de cozinha experimental, educação física, robótica, laboratório de ciências e arte/música). Nesse contexto, não se evidencia base legal para se admitir a revisão do contrato na hipótese”.

(REsp 1.998.206/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2022, DJe 04/08/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
1032356-27.2020.8.11.0041

APELANTE:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO:
THAIS GUIMARAES DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

contra sentença proferida em autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ DECRETAÇÃO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO E REVISÃO E/OU NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n.
1032356-27.2020.8.11.0041
da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
THAIS GUIMARAES DE SOUZA
, em que se julgou
“
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
,

o pedido inicial formulado por THAIS GUIMARÃES DE SOUZA, em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e IUNI EDUCACIONAL S.A., e por consequência, TORNO
,
em parte definitiva a tutela de urgência concedida (Id. 87175952), em relação ao cumprimento integral
“Termo de Ciência da sua Condição Comercial para este Semestre”
firmado entre as partes, via portal do aluno (Id. 78877498),
bem como,

a Ré se
abstenha/exclua os dados da parte Autora dos órgãos de proteção ao crédito,

no que concerne ao débito ora discutido (mensalidades do curso de graduação em medicina do 1o Semestre/2020 até outubro/2020).
”.

A parte apelante alega que houve erro de julgamento posto que a sentença foi contraditória, e que não existiu acordo entre as partes para redução da mensalidade da faculdade de medicina da apelada durante a pandemia, mas apenas o cumprimento da liminar concedida nos autos. Requer a reforma da decisão para revogação da tutela e dos descontos das mensalidades entre o primeiro semestre de 2020 até outubro de 2020. (id. 165428423).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 165428432).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

contra sentença proferida em autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ DECRETAÇÃO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO E REVISÃO E/OU NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 1032356-27.2020.8.11.0041 da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
THAIS GUIMARAES DE SOUZA
, em que se julgou
“
JULGO PROCEDENTE EM PARTE,

o pedido inicial formulado por THAIS GUIMARÃES DE SOUZA, em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e IUNI EDUCACIONAL S.A., e por consequência, TORNO, em parte definitiva a tutela de urgência concedida (Id. 87175952), em relação ao cumprimento integral
“Termo de Ciência da sua Condição Comercial para este Semestre”
firmado entre as partes, via portal do aluno (Id. 78877498),
bem como,

a Ré se
abstenha/exclua os dados da parte Autora dos órgãos de proteção ao crédito,

no que concerne ao débito ora discutido (mensalidades do curso de graduação em medicina do 1o Semestre/2020 até outubro/2020).
”.

O que se afere nos autos é que a apelada discordou quanto ao valor da mensalidade cobrada durante a pandemia, posto que no contrato consta que as aulas seriam presenciais, e foram ministradas virtualmente, pleiteando o abatimento de 20%.

O juiz de primeiro grau reconheceu a relação de consumo, e manteve a relação negocial entre as partes, posto que as aulas apesar de virtuais continuaram sendo ministradas.

Contudo, ao final manteve a tutela de urgência e determinou a permanência do “Termo de Ciência da sua Condição Comercial para este Semestre” (id 165428377) que concedia descontos às mensalidades.

Alega a apelante que o termo mencionado, não foi um acordo entre as partes, mas tão somente o cumprimento da tutela antecipada deferida não se coadunando com a fundamentação da sentença que reconheceu a ausência de direito ao desconto, devido ao caso fortuito.

É notório que a pandemia do Covid-19, exigiu medidas de contingência e de prevenção, impossibilitando as atividades em grupo de forma presencial, e acertadamente o magistrado consignou que as aulas mantiveram-se virtuais, não havendo se falar em mudança na relação negocial entre as partes.

No que tange à questão da Lei Estadual n° 11.150/2020, que
dispõe sobre desconto e a flexibilização das mensalidades do ensino privado durante o Plano de Contingenciamento do Governo do Estado de Mato Grosso, condiciona o desconto sobre o valor da mensalidade e a comprovação de perda, ainda que parcial, de sua renda familiar em decorrência das medidas tomadas para a contenção da covid-19, o que não ocorreu no caso dos autos.

Nesse interim, soma-se ainda à tese de que a liberdade de contratar, se depara com as limitações impostas nos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, que, se adequa à natureza da relação jurídica firmada, para que seja restabelecido o equilíbrio entre as partes.

No presente caso, ambas as partes tiveram prejuízos, seja pela ausência de aulas presenciais, seja pela adequação para o sistema virtual, por um evento externo imprevisível, não se vislumbrando a onerosidade excessiva em desfavor da apelada.

Nesse diapasão, embora as aulas não tenham sido ministradas conforme contratadas, diante da situação emergencial, não vislumbra-se falha na prestação de serviço ou em desequilíbrio econômico-financeiro imoderado para a apelada.

Nesse sentido, o entendimento da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA DA COVID-19. CDC. REDUÇÃO DO VALOR DAS MENSALIDADES ESCOLARES. SUPRESSÃO DE DISCIPLINAS E VEICULAÇÃO DAS AULAS PELO MODO VIRTUAL. SERVIÇO DEFEITUOSO E ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA. QUEBRA DA BASE OBJETIVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 6o, INCISO V, DO CDC. EXIGÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO IMODERADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO FORNECEDOR. IRRELEVÂNCIA. OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA FUNÇÃO SOCIAL E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. SITUAÇÃO EXTERNA. REPARTIÇÃO DOS ÔNUS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO APTO À REVISÃO DO CONTRATO NA HIPÓTESE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. (...) 5. No caso, não houve comprovação do incremento dos gastos pelo consumidor, invocando-se ainda como ponto central à revisão do contrato, por outro lado, o enriquecimento sem causa do fornecedor – situação que não traduz a tônica da revisão com fundamento na quebra da base objetiva dos contratos. A redução do número de aulas, por sua vez, decorreu de atos das autoridades públicas como medida sanitária. Ademais, somente foram inviabilizadas as aulas de caráter extracurricular (aulas de cozinha experimental, educação física, robótica, laboratório de ciências e arte/música). Nesse contexto, não se evidencia base legal para se admitir a revisão do contrato na hipótese. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1.998.206/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2022, DJe 04/08/2022).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a função social do contrato, a boa-fé objetiva e ainda a caracterização do caso fortuito externo causado pela pandemia do Covid-19, entendo que tutela de urgência deve ser revogada, e complementada as mensalidades pagas com desconto, com aplicação de juros de mora de 1% desde a concessão da tutela e correção monetária desde o vencimento.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, I do CPC, e inverter o ônus da sucumbência.

Em razão do provimento do apelo, majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensão por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023